Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. Apelações criminais. recurso do ministério público. recurso da defesa. CRIME DE latrocínio. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO QUALIFICADO pelo abuso de confiança e pela fraude. PROVAS SUFICIENTES da materialidade e da autoria. DESCLASSIFICAÇÃO PARA feminicídio e apropriação indébita. INCABÍVEL. dosimetria. primeira fase. exclusão da valoração negativa referente à personalidade. viabilidade. recursos conhecidos. recurso do ministério público provido. recurso da defesa parcialmente provido.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de latrocínio quando a confissão do acusado, na fase inquisitiva, encontra ressonância nas palavras das testemunhas policiais, e nos demais elementos probatórios.
2. A desclassificação do crime de latrocínio para o de feminicídio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, da intenção na prática do fato delituoso. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía o dolo de ceifar a vida da vítima com a finalidade de se apoderar de seus bens pessoais.
3. Para que seja configurado o crime de furto, basta apoderar-se de coisa que pertence a outrem, ou seja, tornar-se possuidor daquilo que, juridicamente, não lhe pertence, sendo desnecessário que haja qualquer ato de violência ou ameaça à pessoa para a sua consumação. 3.1. Não há se falar em crime único, quanto provado que o delito de latrocínio e os delitos de furto foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos. 3.2. No caso, a utilização dos cartões da vítima, por um período de mais de dois meses, para a realização de saques, não configura mero exaurimento ou extensão impunível do fato originário (latrocínio), mas, sim, condutas autônomas que decorreram de escolhas posteriores do sentenciado.
4. De acordo com a recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal.
6. No que se refere ao crime continuado, doutrina e jurisprudência são uníssonas em estabelecer como critério de exasperação da pena a ser adotado, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a quantidade de infrações cometidas.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.